Tribunal: STF
Processo: HC 270563
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Revaloração jurídica de fatos incontroversos. Ausência de julgamento extra petita no âmbito do Recurso Especial do Ministério Público. Inexistência de violação ao contraditório, à ampla defesa e à não surpresa. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão que denegou a ordem, na qual se alegava nulidade de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, ao prover recurso especial do Ministério Público, restabeleceu condenação pelo crime do art. 217-A do Código Penal, sob o argumento de extrapolação dos limites do efeito devolutivo, julgamento extra petita e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) definir se o STJ extrapolou os limites do efeito devolutivo ao requalificar juridicamente fatos incontroversos; (ii) estabelecer se houve julgamento extra petita com base em fundamento não suscitado no recurso especial; (iii) determinar se a utilização do Tema Repetitivo nº 1.121 violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

    III. Razões de decidir

    3. O STJ atua dentro dos limites do efeito devolutivo ao proceder à revaloração jurídica de fatos incontroversos, sem reexame de provas, quando a controvérsia recursal se restringe à correta subsunção jurídica da conduta ao tipo penal.

    4. A insurgência ministerial abrange a discussão sobre a presença do elemento subjetivo do tipo penal, a partir de moldura fática incontroversa, o que afasta a alegação de inovação recursal ou julgamento extra petita.

    5. A atribuição de qualificação jurídica diversa aos fatos reconhecidos pelas instâncias ordinárias constitui exercício legítimo da função jurisdicional, não implicando ampliação indevida do objeto recursal.

    6. A invocação do Tema Repetitivo nº 1.121 pelo STJ configura reforço argumentativo para afastar a tese de ausência de dolo, não representando fundamento autônomo estranho à controvérsia devolvida.

    7. Não há violação ao contraditório, à ampla defesa ou à não surpresa quando o precedente utilizado já foi suscitado no recurso e as partes tiveram oportunidade de se manifestar sobre a matéria ao longo da tramitação processual.

    IV. Dispositivo

    8. Recurso não provido.